Tribunal: TJPA
Processo: 0834733-25.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834733-25.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO INFANTIL OCTÁVIO LOBO. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE REFORMAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JÁ DILATADO PARA 180 DIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Civil Pública, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que determinou a realização de obras de reestruturação no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo e o fornecimento de meios necessários ao seu pleno funcionamento.

2.

O agravante sustenta que já estão sendo realizadas obras de reforma e manutenção no hospital, o que atenderia às demandas formuladas pelo Ministério Público, defendendo, ainda, que a decisão judicial configura indevida interferência no mérito administrativo e viola o princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação deve ser reformada, diante da alegação de cumprimento das medidas determinadas e de suposta ingerência do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O eventual cumprimento das medidas determinadas judicialmente não implica perda superveniente do objeto da ação, sendo necessária a análise de mérito para confirmação da tutela jurisdicional e consolidação da coisa julgada.

5.

A atuação do Poder Judiciário voltada à garantia da efetividade de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando evidenciada omissão estatal na implementação de políticas públicas essenciais.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em situações excepcionais, a intervenção judicial para determinar à Administração Pública a adoção de medidas destinadas à proteção de direitos constitucionalmente assegurados.

7.

No caso concreto, restou demonstrado que a unidade hospitalar apresentava problemas estruturais que comprometiam a adequada prestação do serviço público de saúde, legitimando a atuação judicial para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde da população infantojuvenil.

8.

A alegação de inexequibilidade do prazo originalmente fixado já foi superada por decisão que ampliou o prazo para 180 dias, preservando a efetividade da tutela sem impor ônus desproporcional à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Tese de julgamento:

1.

O cumprimento das medidas determinadas em ação civil pública não implica perda superveniente do objeto, sendo necessária a análise de mérito para confirmação da tutela jurisdicional.

2.

A intervenção judicial destinada à concretização do direito fundamental à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando evidenciada omissão estatal na implementação de políticas públicas essenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática (ID nº 30630261), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública.

Nas suas razões, o ente estadual argumenta que as determinações judiciais não consideraram que já estão sendo realizadas obras de reforma e manutenção no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA).

Segundo relata, empresa contratada estaria executando serviços de manutenção e reestruturação, especialmente no sistema de refrigeração do hospital, incluindo retirada de forro, manutenção das tubulações, limpeza e reparo de fancoletes, além de atividades elétricas e posterior execução de serviços de acabamento, como pintura, forro de gesso e substituição de louças e metais sanitários.

Dessa forma, sustenta que as providências já adotadas atendem, ao menos parcialmente, às demandas apresentadas pelo Ministério Público, razão pela qual considera excessiva a decisão judicial que determinou a adoção das medidas em prazo reduzido.

Alega ainda que a decisão impugnada invade o mérito administrativo, ao interferir na gestão de recursos públicos e na formulação de políticas públicas, matérias que seriam de competência exclusiva do Poder Executivo.

Defende, nesse contexto, que o Poder Judiciário deve limitar-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, não podendo substituir-se à Administração Pública na definição de prioridades orçamentárias ou na condução da gestão administrativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Para reforçar sua tese, cita precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que tratam da limitação da atuação judicial na implementação de políticas públicas.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática impugnada e, consequentemente, seja provido o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em sua integralidade.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 32765102).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Não merece prosperar o agravo interno interposto pelo Estado do Pará, porquanto a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco que justifique sua reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada examinou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo ente estatal na apelação, concluindo corretamente pelo não provimento do recurso, por entender que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau se encontra em plena consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência dominante acerca da proteção do direito fundamental à saúde.

No que se refere à alegação do agravante de que as reformas realizadas no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo tornariam desnecessária a manutenção da condenação judicial, também não lhe assiste razão.

A decisão agravada foi expressa ao consignar que o eventual cumprimento das medidas determinadas não implica perda superveniente do objeto da demanda, sendo necessária a análise de mérito para confirmação da tutela jurisdicional e consolidação da coisa julgada. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o cumprimento de medida determinada judicialmente não afasta o interesse de agir nem torna prejudicado o exame do mérito da causa.

Assim, ainda que tenham sido implementadas reformas após o ajuizamento da ação civil pública, tal circunstância não retira a necessidade de confirmação judicial da obrigação, especialmente porque a atuação estatal somente ocorreu após a provocação do Poder Judiciário, circunstância que evidencia a correção da intervenção judicial.

Também não procede a alegação de indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo ou violação ao princípio da separação dos poderes.

A decisão agravada enfrentou expressamente tal argumento e concluiu, com acerto, que a atuação judicial se mostra plenamente legítima quando destinada a assegurar a efetividade de direitos fundamentais, como o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em situações excepcionais de omissão estatal, é possível ao Poder Judiciário determinar a adoção de medidas necessárias à implementação de políticas públicas essenciais, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

Nesse sentido:

““Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 16-05- 2016)

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a unidade hospitalar apresentava graves problemas estruturais, comprometendo a adequada prestação de serviços de saúde à população infantojuvenil, circunstância que justificou a intervenção judicial para compelir o ente estatal ao cumprimento de seu dever constitucional.

Como bem pontuado na decisão agravada, a autonomia administrativa não pode servir de justificativa para a manutenção de situações que atentem contra direitos fundamentais, sobretudo quando se trata do direito à saúde, expressamente assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

Por fim, quanto à alegação de inexequibilidade do prazo originalmente fixado para cumprimento da obrigação, observa-se que tal questão já foi devidamente solucionada pelo próprio relator, que, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, promoveu a dilação do prazo de 30 dias para 180 dias, preservando a efetividade da decisão sem impor ônus desproporcional à Administração Pública. Assim, a insurgência do agravante quanto a esse ponto revela-se igualmente destituída de fundamento.

Dessa forma, verifica-se que o agravo interno limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e afastados na decisão agravada, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo relator.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2026